Tribunal: TJSP
Processo: 0005575-05.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Pleito de desclassificação para receptação culposa. Possibilidade. Não restou claro o dolo do acusado. Impossibilidade de concessão do perdão judicial do art. 180, §5o, do CP. O valor do bem não é diminuto. Réu primário e portador de bons antecedentes, cabendo aplicação de

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Pleito de desclassificação para receptação culposa. Possibilidade. Não restou claro o dolo do acusado. Impossibilidade de concessão do perdão judicial do art. 180, §5o, do CP. O valor do bem não é diminuto. Réu primário e portador de bons antecedentes, cabendo aplicação de multa somente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005575-05.2017.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante VITOR HUGO CUSTODIO MARINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu VITOR HUGO CUSTÓDIO
MARINI, para desclassificar sua conduta para receptação culposa, nos termos do
artigo 180, §3o, do CP, aplicando-se somente pena de multa de valor de 10 (dez) dias-
multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida como posta. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
2
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483
Apelante: Vitor Hugo Custodio Marini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: WELLINGTON DE SOUZA BATISTA
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 12998
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Alegação de
insuficiência
de
provas.
Autoria
e
materialidade
demonstradas. Pleito de desclassificação para receptação
culposa. Possibilidade. Não restou claro o dolo do acusado.
Impossibilidade de concessão do perdão judicial do art.
180, §5o, do CP. O valor do bem não é diminuto. Réu
primário e portador de bons antecedentes, cabendo
aplicação de multa somente. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por VITOR HUGO
CUSTÓDIO MARINI em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial acusatório, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo
180, caput, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo.
O corréu WELLINGTON DE SOUZA BATISTA foi
condenado à 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime do artigo 155,
§4o, inciso II, do CP.
A denúncia foi oferecida às fls. 67/68 e recebida em 17 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
3
outubro de 2017 (fls. 71/72). Os réus foram devidamente citados e apresentaram
defesas (fls. 131/135 e 138/143).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 234/243.
O réu VITOR HUGO ofereceu apelação às fls. 253/256,
postulando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação para receptação culposa; e b) o reconhecimento do perdão judicial, de
acordo com o artigo 180, §5o, do CP.
O corréu WELLINGTON não apresentou apelação e a r.
sentença transitou em julgado em 15 de abril de 2019, conforme certidão de fls. 288.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
300/302.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento do recurso defensivo, a fim de desclassificar a conduta para a
modalidade culposa.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 11 de junho de 2017, por
volta das 01h30m, no estabelecimento comercial chamado Pizzo's Pizzaria,
localizado na Rua da Mooca, em Presidente Venceslau, WELLINGTON DE
SOUZA BATISTA, agindo com abuso de confiança, subtraiu, para si, um aparelho
celular da marca Samsung, modelo Galaxy J5, cor dourada, com acessórios,
avaliado indiretamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Aline Anne
de Souza Jerônimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
4
Consta, ainda, que em data e horário incertos, mas entre os
dias 11 de junho de 2017 e 28 de julho de 2017, na Rua Antonio Moré Guimarães,
no 1570, na mesma cidade, VITOR HUGO CUSTÓDIO MARINI adquiriu o
aparelho de telefonia móvel celular mencionado, objeto que sabia ser produto de
crime.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, WELLINGTON e a
vítima Aline estavam trabalhando juntos como garçons na mencionada pizzaria. Em
determinado momento, WELLINGTON decidiu praticar o furto e se dirigiu ao
banheiro dos funcionários, subtraindo o celular da vítima.
Posteriormente, WELLINGTON tentou lucrar com o bem
furtado e o ofereceu a VITOR HUGO, que aceitou a proposta e pagou R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) pelo celular.
VITOR HUGO adquiriu o produto sem qualquer
documento fiscal e sem embalagem, não restando dúvidas de que se tratava de
produto de crime. Ainda, foi comprado por um valor muito abaixo do praticado pelo
mercado (fls. 66/68).
WELLINGTON foi denunciado e condenado por furto,
enquanto que VITOR HUGO, por receptação.
O apelante VITOR HUGO pleiteia a absolvição alegando
insuficiência probatória.
O boletim de ocorrência (fls. 05/06), o auto de avaliação (fls.
45/46) e a prova oral colhida em audiência, comprovam tanto a autoria quanto a
materialidade do crime de receptação.
A vítima Aline Anne Souza Jerônimo foi ouvida somente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
5
sede policial, ocasião em que afirmou que estava trabalhando como garçonete na
pizzaria mencionada na denúncia, quando, por volta das 01h30m, foi lavar o
banheiro dos funcionários, deixando seu celular tocando música em um local do
recinto. Logo após, saiu para lavar o banheiro dos clientes, deixando o celular no de
funcionários. Disse que ao retornar não encontrou seu aparelho de telefonia móvel,
questionando os demais funcionários que estavam no local, contudo, todos negaram
saber onde estava o celular, inclusive WELLINGTON. Foi até o plantão policial e
registrou a ocorrência. No dia 01 de julho de 2017, foi até a delegacia e reconheceu
o aparelho como sendo o seu. Disse que o valor do produto era de cerca de R$
1.700,00 (mil e setecentos reais). Somente recuperou o celular, mas não seus
acessórios. Disse que no dia dos fatos desconfiou de WELLINGTON, pois ele era
novo no local (fls. 44).
A testemunha Antônio Luciano Marini é pai de VITOR
HUGO e na Delegacia de Polícia afirmou que não possuía celular e que fazia uso de
um aparelho juntamente com sua esposa. Informou que já teve chips das operadoras
Vivo e Claro, mas não se recordava dos números e falou que tais chips poderiam
estar sendo utilizados por familiares. Disse que WELLINGTON é seu parente e
que frequenta sua casa, bem como que faz “rolo com celulares”. Em juízo, negou
saber qualquer coisa a respeito dos fatos.
O investigador de Polícia Eduardo Morelli Vilches relatou,
em sede policial, que a vítima lhe informou que acreditava que seu celular havia
sido furtado por algum colega de trabalho, vez que tinha esquecido no banheiro dos
funcionários e isso se deu no final do expediente, mencionando o nome de
WELLINGTON, pois ele era novo no serviço. Em resposta ao ofício expedido à
Operadora Claro, foi informado que o chip utilizado no celular da vítima após este
ter sido furtado estava em nome de Antônio Luciano Marini, o qual confirmou que
tinha um chip da operadora, mas não se lembrava do número e acreditava que estava
sendo utilizado por algum parente. Antônio contou que WELLINGTON é seu
parente e que trabalhava na pizzaria aos finais de semana e costumava frequentar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
6
casa. Conversou com VITOR HUGO, filho de Antônio, que contou que cerca de
dois meses antes, WELLINGTON o procurou e propôs a troca de um aparelho
Samsung dourado pelo seu, pois havia recebido o aparelho como pagamento de uma
dívida e ele estava bloqueado, sendo que não queria pagar para desbloqueá-lo. O
declarante comparou o IMEI do aparelho que estava com VITOR HUGO com o
que o que havia sido furtado da vítima e confirmou que se tratava do mesmo celular.
A ofendida o reconheceu como sendo o seu. WELLINGTON acabou confessando
o furto e afirmou ter se arrependido logo em seguida, mas o fato já havia tomado
proporções em seu trabalho, razão pela qual não devolveu, optando por trocar com
VITOR HUGO, dizendo a ele que o bem havia sido recebido em troca do
pagamento de uma dívida.
O réu WELLINGTON foi interrogado em juízo e confessou
a prática do furto. Afirmou que não vendeu o aparelho celular para VITOR HUGO,
realizando uma troca com ele. Afirmou ter dito a VITOR HUGO que tinha
recebido o celular como pagamento de uma dívida. Contou que o único acessório do
aparelho era o cartão de memória. Disse que apenas pegou o celular de VITOR
HUGO na troca, sem receber dinheiro.
O apelante VITOR HUGO declarou que o celular da vítima
que foi encontrado consigo estava na posse de WELLINGTON, o qual lhe propôs
trocar tal aparelho de telefonia móvel pelo seu. O celular estava bloqueado. Não
desconfiou que o objeto era produto de crime. Já tinha um carregador daquele
celular, razão pela qual não pediu o carregador dele. Negou que tenha pago qualquer
valor em dinheiro a WELLINGTON. Disse que a Polícia foi buscar o aparelho em
sua residência.
Em sede policial, VITOR HUGO afirmou que estava
utilizando um chip da Operadora Claro que estava em nome de seu pai. Falou que
cerca de dois meses antes, WELLINGTON lhe ofereceu o aparelho Samsung
Galaxy dourado em troca de outro que lhe pertencia. Além disso, pagou mais R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
7
150,00 (cento e cinquenta reais) para desbloquear o aparelho. Não sabia que o bem
era produto de furto. WELLINGTON lhe disse que havia recebido o celular como
pagamento de uma dívida que um amigo tinha com ele (fls. 27).
Há provas suficientes a comprovar o crime de receptação por
VITOR HUGO.
Contudo, como bem destacado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, pela análise do caso em tela e das provas colhidas, possível se desclassificar
para a modalidade culposa. Vejamos.
Ao que se apurou, WELLINGTON é primo de VITOR
HUGO e frequenta a residência dele.
Em certo dia, WELLINGTON, que trabalhava como
garçom na pizzaria mencionada na exordial acusatória, acabou ingressando no
banheiro restrito aos funcionários, no final do expediente, e subtraiu o celular da
vítima Aline com o fim de revendê-lo.
Todavia,
a
ofendida
logo
percebeu
a
subtração.
WELLINGTON se arrependeu de ter cometido o crime, mas, como os funcionários
da pizzaria já estavam sabendo que alguém havia subtraído o bem, ficou com
vergonha de devolvê-lo.
Assim, WELLINGTON decidiu procurar VITOR HUGO e
lhe propor a troca do produto do crime por outro celular, dizendo a ele que havia
recebido o aparelho de um amigo, como pagamento de uma dívida.
VITOR HUGO confirmou em juízo e em sede policial que
trocou seu celular pelo fornecido por WELLINGTON, bem como que desembolsou
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para desbloquear o aparelho a fim de utilizá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
8
Negou que soubesse da origem criminosa do bem, até porque WELLINGTON lhe
disse que tinha recebido o aparelho como pagamento de dívida.
Portanto, não há provas do dolo por parte de VITOR
HUGO. De outro lado, não é cabível a absolvição do apelante, tendo em vista há
desproporção entre o valor do celular recebido e do celular que entregou, embora o
que foi produto de crime tivesse a tela trincada e arranhões, bem como pela fama de
WELLINGTON, cabendo a VITOR HUGO presumir que o bem tinha origem
espúria.
Assim, com a análise acima, cabível a desclassificação para
o delito do artigo 180, §3o, do CP.
Neste sentido:
“Apelação criminal. Receptação culposa. Absolvição.
Impossibilidade. Pela receptação culposa são puníveis as
condutas de adquirir ou de receber coisa que, pela sua
natureza, desproporção entre valor pago e preço ou pela
condição de quem a ofereceu, deva presumir-se obtida por
meio criminoso. Culpa caracterizada, vez que o réu, mesmo
após ter sido alertado por sua esposa quanto à possível
ilicitude, adquiriu uma motocicleta de um adolescente que
conhecera em uma "balada", por preço bastante inferior
ao
de
avaliação
do
bem.
Condenação
mantida.
Desprovimento do recurso.”
(TJSP; Apelação
Criminal
0010600-07.2014.8.26.0482;
Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
9
Quanto ao pleito de concessão do perdão judicial nos termos
do artigo 180, §5o, do CP, tem-se que não deve ser concedido, tendo em vista os
critérios estabelecidos pela doutrina majoritária (entre eles, Guilherme de Souza
Nucci Código Penal Comentado, Ed. Forense, 18a ed., 2019, pág. 1.131), quais
sejam: a) primariedade do agente; b) reduzido valor do bem objeto da receptação; c)
bons antecedentes e d) ter agido com culpa levíssima.
VITOR HUGO é primário e portador de bons antecedentes,
porém, o valor do objeto não é irrisório ou diminuto, já que avaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais).
O réu é primário e portador de bons antecedentes, razão pela
qual a pena deve ser estabelecida no piso legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.
Não há agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou
diminuição de pena.
Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao
apelante e a fixação da pena-base no mínimo legal, entende-se possível a aplicação
meramente de pena de multa, de acordo com o artigo 180, §3o, do CP.
Dessa forma, determina-se a aplicação de pena de multa no
valor de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Inviável a suspensão condicional da pena, tendo em vista
que o instituto somente se aplica em casos de pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do réu VITOR HUGO CUSTÓDIO MARINI, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005575-05.2017.8.26.0483 -Voto no 12998
10
desclassificar sua conduta para receptação culposa, nos termos do artigo 180, §3o, do
CP, aplicando-se somente pena de multa de valor de 10 (dez) dias-multa, sendo cada
dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-
se, no mais, a r. sentença proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator